Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Fedral RAPAHEL SOARES ASTINI, pela autorização de compartilhamento das provas produzidas nos autos deste Inq. 4.923/DF, para que o órgão possa investigar a conduta da Delegada de Polícia Federal MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR.



    Sustenta o pedido ser notório que a Divisão de Inquéritos nos Tribunais Superiores (CINQ) tem sob sua responsabilidade uma investigação que envolve a ex-Diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Delegada de Polícia Federal MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR. Solicita então que seja informado à Delegacia de Contrainteligência (DICINT) se há, nas investigações da CINQ, informações que possam auxiliar nas investigações de possível atuação da referida servidora, ou de terceiros com ela relacionados ou não, em atos envolvendo atuações nos dias próximos ao segundo turno das Eleições de 2022, inclusive o dia do pleito.



    Informa que esse inquérito foi aberto junto ao órgão correicional da Polícia Federal, para apuração de possível cometimento de crime de prevaricação e violência política, conforme excerto abaixo:



     



    “Trata-se o presente de comunicação de fato revelando a possível ocorrência do uso da máquina pública, notadamente da Polícia Rodoviária Federal, com participação direta de servidores da Polícia Federal, ainda que à Época cedidos ao Ministério da Justiça, com o possível intuito de interferir no Processo Eleitoral.”



     



    E justifica a necessidade do inquérito ser conduzido pela Delegacia de Contrainteligência conforme abaixo:



     



    “... de elevada gravidade o fato de que a servidora da Polícia Federal teria procurado terceiro com o intuito de "formatar seu celular", o que, em se comprovando as informações acima, pode caracterizar a alteração do estado de coisa, qual seja o conteúdo do aparelho, visando a eximir-se de responsabilidade, o fato caracterizaria o crime de Abuso de Autoridade (...), notadamente em razão de o fato ter ocorrido no dia 20/01/2023 (data na qual foi cumprido Mandado de Busca e Apreensão na residência do ex-Secretário Executivo de Segurança Pública do Distrito Federal FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA). 



    Diante de tais indícios, manifestou-se nossa DIP/PF, no sentido de que a investigação dos fatos, a qual demanda cautelas extraordinárias para manutenção da compartimentação e segurança, além do fato de, envolver servidores da Polícia Federal, exigindo o emprego de técnicas especializadas”



     



    Por fim, há a informação de que foi requerida autorização específica do Diretor-Geral da Polícia Federal para atendimento a tal exigência (investigação pela equipe de contrainteligência), autorização essa que já foi concedida.



    É o breve relato. DECIDO.



    O Inq. 4.923/DF foi instaurado em face de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, ANDERSON GUSTAVO TORRES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, em razão da escalada violenta dos atos criminosos, que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, sem prejuízo de outros envolvidos que, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, tenham concorrido para o cometimento dos delitos, inclusive incitando-os ou estimulando-os em redes sociais. 



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017). E, no presente caso, a pessoa investigada é a mesma.



    Efetivamente, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR foi ouvida nestes autos, na condição de investigada, tendo fornecido o seu aparelho celular para apreensão e análise da Polícia Federal (dados extraídos pela perícia do Instituto Nacional Criminalístico da Polícia Federal – eDoc. 405). Assim, existentes elementos pertinentes para a instrução de investigação em curso na Polícia Federal, não há qualquer óbice ao compartilhamento desta investigação com o setor responsável em sede policial.



    Diante de todo o exposto, DETERMINO O COMPARTILHAMENTO INTEGRAL deste Inq. 4.923/DF e do Inquérito Policial nº 2023.0003473-CGRC/DICOR/PF com a Divisão de Contrainteligência da Polícia Federal – DICINT/CCINT/CGCINT/DIP/PF.



    Junte-se aos autos o Ofício nº 682082/2023 – CINQ/CGRC/DICOR/PF.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente